Tribunal: TJMT
Processo: 0021786-06.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021786-06.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENATA DE OLIVEIRA - CPF: 020.518.201-12 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (VÍTIMA), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUCAS - CPF: 659.042.493-49 (ADVOGADO), GILBERTO ANTONIO FERNANDES PINHEIRO JUNIOR - CPF: 036.244.333-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato majorado. Seguro DPVAT. Autoria não demonstrada. Absolvição mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu a apelada de estelionato majorado [cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular] visando a condenação.

II. Questão em discussão

Existência de provas suficientes para a condenação por estelionato majorado.

III. Razões de decidir

1. Não havendo juízo de certeza quanto à autoria, afigura-se pertinente a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor da acusada.

2.
“A absolvição é impositiva quando não produzidas provas de que o réu cometeu os crimes de estelionato que lhes foram imputados na denúncia.”
(TJMT, AP nº 1000331-80.2021.8.11.0087)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Mostra-se procedente manter a absolvição da apelada quando persistem dúvidas razoáveis quanto a participação no fato delituoso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, § 3º; CPP, arts. 386, VII; 593, I; 577.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2095463/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.06.2022; TJMT, Apelação Criminal nº 1000331-80.2021.8.11.0087, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11.10.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0021786-06.2014.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS (S): RENATA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0021786-06.2014.8.11.0042), que absolveu RENATA DE OLIVEIRA por estelionato majorado [cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular] - art. 171, § 3º, do CP - (ID 319851934).

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que a apelada seja condenada com fixação de
“valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima”
(ID 319851941).

RENATA DE OLIVEIRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 319851944).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, por entender que a
“autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas nos autos”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 329626866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Em 04/07/2012, nesta Capital, a denunciada RENATA induziu em erro a "Seguradora Líder de Consórcios do Seguro - DPVAT", e recebeu vantagem indevida do seguro DPVAT (Instituto de Assistência Social), no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), valendo-se de artifícios e da utilização de documentos falsos, consistentes em Certidão de Nascimento e Certidões de Óbito, que instruíram o pedido de indenização.

Consta do caderno investigativo requerimento indenizatório do seguro DPVAT, formulado administrativamente pela denunciada RENATA, para cobertura de indenização por morte, em acidente de trânsito, supostamente ocorrido no dia 16/03/2011, no Distrito da Guia/Acorizal-MT, tendo como vítima Rodrigo de Oliveira Soares, que à época dos fatos era menor de idade, filho da denunciada RENATA, sendo esta sua única herdeira (IP-fl. 45), uma vez que seu genitor também havia falecido (IP-fl. 33).

O valor da indenização foi depositado na conta-corrente n.° 500518-3, agência bancária n.° 1517-2, Banco Bradesco, nesta Capital, no valor de R$13.500,00 (treze mil quinhentos reais), de titularidade da denunciada RENATA [...]

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar RENATA DE OLIVEIRA como incursa no Art. 171, § 3°, do Código Penal, [...]”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, promotor de Justiça - ID 319851398 - fls. 1/2)

O Juízo singular absolveu a apelada nos seguintes termos:

“[...] 2.1. A materialidade do crime de estelionato restou comprovada pelas certidões de cartório que demonstram a inexistência dos registros de nascimento e óbito das supostas vítimas de acidente automobilístico (id. 46649534 - Pág. 45, 47, 49). Documentação apresentada junto à seguradora (id. 46649535 - Pág. 3-5), autorização de pagamento (id. 46649535 - Pág. 7) e o pagamento indevido do seguro DPVAT (id. 46649534 - Pág. 44), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

2.2 No entanto, a autoria delitiva não foi demonstrada. Com efeito, em anexo segue laudo pericial indicando que a assinatura do prontuário de identificação civil da ré é diferente das assinaturas constantes nos documentos entregues à vítima, a saber:

“a) As assinaturas firmadas nos documentos acima citados, foram firmados também por Renata de Oliveira, que assinou o prontuário civil de nº 1888279-0 do Instituto de Identificação Dr. Aroldo M. Paiva? (cópia anexa) Resp: Não, as assinaturas apostas nas peças questionadas apresentaram elementos que indicam divergência de punho escritor em relação à assinatura aposta no Prontuário Civil nº 1888279-0 003 pertencente à Renata de Oliveira, arquivado no Instituto de Identificação Dr. Aroldo M. Paiva)”

Tal conjectura vai ao encontro da alegação da acusada, de que não foi a autora do delito, valendo aqui consignar que a acusada asseverou que perdeu seus documentos no final do ano de 2011, antes da ocorrência do crime, o que é corroborado pelo Boletim de Ocorrência nº 2016.286196, datado de 2016, que noticia o extravio dos documentos.

Nesta toada, para a condenação, é imprescindível a comprovação inequívoca da autoria, o que, no presente caso, não foi alcançado. A negativa da ré, somada ao indício de extravio de seus documentos e a um laudo pericial grafotécnico que atesta a diferença entre as assinaturas, cria um cenário de incerteza.

O direito penal não se contenta com meros indícios ou presunções para fundamentar uma condenação. Conforme a máxima do in dubio pro reo, a dúvida deve sempre beneficiar o réu. A acusação não logrou êxito em demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, que a ré Renata de Oliveira foi a autora da fraude. A ausência de certeza sobre a autoria, mesmo diante da materialidade comprovada, impede um juízo de reprovação penal.

É certo que a indigitada perícia não fora juntada anteriormente nos autos, no entanto, o próprio cenário evidenciado antes de a mesma aportar ao feito já indicava a ausência da certeza necessária para o pleito condenatório, motivo pelo qual não há qualquer prejuízo no imediato decreto absolutório.

3. Ante o exposto, ABSOLVO a ré RENATA DE OLIVEIRA da imputação que lhe é feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]”
(Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, juiz de Direito - ID 319851934).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada nas certidões de cartório (ID 319851398 - fls. 45/49), autorização de pagamento (ID 319851399 - fl. 7) e o comprovante de depósito (ID 319851398 - fl. 44), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em Juízo, colheram-se as declarações do representante da Consórcio Seguro DPVAT, Thiago Vales e da apelada Renata de Oliveira (Relatório de Mídias - ID 319851923).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a obtenção de vantagem ilícita, no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em prejuízo ao Consórcio Seguro DPVAT, por meio fraudulento, na data de 4.7.2012, Cuiabá/MT, foi descrito coerentemente por Thiago Vales, representante da seguradora, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 319851923).

Ocorre que a assertiva da apelada no sentido de que perdeu seus documentos pessoais e que estes foram utilizados para realizar a fraude no pagamento da indenização está comprovada pelo Boletim de Ocorrência n° 2016.286196 (ID 319851920).

Também está corroborada no Laudo Pericial de Exame Grafotécnico nº 2.9.2017.27839-01, subscrito por Daniella de Abreu Lima [Perita Criminal], o qual demonstrou divergências entre a caligrafia da apelada e a assinatura realizada nos documentos referentes à solicitação de pagamento ao Consórcio Seguro DPVAT (ID 319851935).

Como bem pontuado pelo i. Juízo singular,
“para a condenação, é imprescindível a comprovação inequívoca da autoria, o que, no presente caso, não foi alcançado. A negativa da ré, somada ao indício de extravio de seus documentos e a um laudo pericial grafotécnico que atesta a diferença entre as assinaturas, cria um cenário de incerteza”
(Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, juiz de Direito - ID 319851934).

No caso, prevalece a dúvida em relação ao envolvimento da apelada no delito porque
“a prova da autoria delitiva é fraca, não logrando ultrapassar a barreira de indícios. Desta forma, não merece prosperar o pedido de condenação pelo crime de estelionato”
(STJ, AREsp: 2095463 SE 2022/0088712-6, Relator.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.6.2022).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara:

“A absolvição é impositiva quando não produzidas provas de que o réu cometeu os crimes de estelionato que lhes foram imputados na denúncia.”
(AP nº 1000331-80.2021.8.11.0087, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.10.2024)

Desse modo,
impõe-se manter a absolvição da apelada por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025